Tribunal: STF
Processo: ARE 1480889
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imunidade. Pedido de desistência parcial do recurso na origem. Controvérsia sobre o alcance. Revolvimento de fatos e provas. Súmulas nº 279 do STF. Prequestionamento. Ausência. Súmula nº 282 do STF. Descompasso entre a pretensão deduzida e o dispositivo tido por violado. Súmula nº 284 do STF. Multa. Majoração dos honorários sucumbenciais.



    1. A controvérsia sobre os limites do pedido de desistência parcial do recurso homologado pela Corte de Origem reclama a incursão nos fatos e provas dos autos, providência vedada nos termos da Súmula nº 279 do STF.



    2. A matéria relativa à imunidade tributária não foi objeto de análise pelo Tribunal de Origem. Súmula nº 282 do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.